Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-10082
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Inteiro teor:
EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/10082

Acusado:
Francis Jaime Leahy Meaney

Ementa:
Descumprimento do dever de sigilo. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria de votos, decidiu ABSOLVER Francis Jaime Leahy Meaney, na
qualidade de ex-diretor-presidente da Contax Participações S.A., da
acusação de descumprimento do dever de sigilo, em suposta infração ao art. 155,
§1o, da Lei no 6.404/76, c.c o art. 8o da Instrução CVM no 358/02.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/16, as absolvições
deliberadas pelo Colegiado da CVM transitarão em julgado na primeira instância, sem
interposição de recurso de ofício.

Presente a advogada Juliana Paiva, representante do acusado, Francis
Jaime Leahy Meaney.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba,
Relator, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, declarou-se impedido de
participar da Sessão.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2016.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR-RELATOR

Pablo W. Renteria
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2014/10082

Acusado:
Francis James Leahy Meaney

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Diretor-Presidente da Contax
Participações S.A. pelo descumprimento do art. 8o da ICVM 358/02,
c/c o art. 155, §1o, da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Relatório

I.
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado, em
11.09.2014, pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”),
para a apuração de suposta infração ao art. 155, §1o, da Lei no 6.404/761, c/c o art. 8o
da Instrução CVM no 358/022 por Francis James Leahy Meaney (“Francis James”), na qualidade de
Diretor-Presidente da Contax Participações S.A. (“Contax” ou “Companhia”).

II.
ORIGEM

2.
O presente termo de acusação originou-se do Processo CVM no RJ2013/3330,
que investigou o uso de informação privilegiada em negociações envolvendo ações de
emissão da Contax em período anterior à divulgação da aquisição da empresa Ability
Integrada Ltda. (“Ability”) pela Companhia, comunicada ao mercado por meio de Fato
Relevante arquivado em 31.08.2010 (fl. 26).

III.
FATOS

3.
Em 07.03.2013, a Superintendência de Relação com o Mercado e Intermediários
(“SMI”), enviou à Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) cópia de sua
análise relativa às negociações de ações de emissão da Contax antes da divulgação ao
mercado da aquisição da Ability pela Companhia3.

4.
O envio dessa documentação à SEP decorreu do fato de a SMI ter tido acesso a
uma conversa realizada em 27/08/2010 entre o investidor Guilherme Rosman
(“Guilherme Rosman” ou “Investidor”) e o operador da corretora Fator, que intermediava
suas operações, na qual o Investidor mencionou a palavra “aquisição”, bem como
informou que havia almoçado, naquela data, com o “CEO” da Contax, cargo à época
ocupado por Francis James.

5.
Instado a se manifestar4, Francis James afirmou que conhecia o Investidor à
época do Fato Relevante de 31.08.2010, mas que a relação entre eles era limitada ao
ambiente do clube que frequentavam. Embora tivessem recentemente almoçado por
duas vezes para discutir potenciais oportunidades de negócios envolvendo a Oi S.A., cujo
Conselho de Administração passou a ser por ele integrado, o Acusado esclareceu que não
havia feito comentários sobre o conteúdo do referido Fato Relevante com o Investidor ou
com qualquer outra pessoa que não estivesse envolvida na operação (fls. 36-37).

6.
A Companhia informou, em resposta à solicitação efetuada pela SEP5, diversas
informações relacionadas ao processo cronológico da negociação que culminou na
aquisição da Ability pela Contax, que teria se iniciado em fevereiro de 2010 e encerrado
em 16.08.2010, com a ratificação da aquisição pela Assembleia Geral da Companhia, nos
termos do art. 256 da Lei no 6.404/76 (fls. 49-68).

7.
O Investidor foi igualmente questionado pela SEP6 e afirmou, em sua resposta,
que sua relação com Francis James era restrita a serem membros do mesmo clube de
golfe, de modo que teriam jogado juntos cerca de quatro vezes desde 2007. Guilherme
Rosman também assegurou que: (i) havia almoçado com o Acusado em 27.08.2010; (ii)
Francis James nunca comentou com ele qualquer assunto relacionado à aquisição da
Ability pela Companhia antes da divulgação do Fato Relevante; e (iii) não discutiu com o
Acusado acerca de oportunidades de negócios, potenciais ou concretos, envolvendo a
Companhia ou qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico (fl. 72).

IV.
TERMO DE ACUSAÇÃO (FLS. 73-82)

8.
De acordo com a Acusação, entre fevereiro e março de 2010, aproximadamente
seis meses antes da divulgação da operação ao mercado da aquisição da Ability, Francis
James teria tomado conhecimento sobre as tratativas envolvendo essa transação, sendo
que o contrato de compra e venda a Ability teria sido assinado em 16.08.2010.

9.
Em 27.08.2010, Francis James e o Investidor teriam almoçado juntos e, nessa
mesma data, Guilherme Rosman comprou ações de emissão da Contax no mercado a
termo. Segundo a Acusação, seria possível concluir, a partir da gravação obtida pela
CVM, que o Investidor, ao comprar ações de emissão da Contax, tinha conhecimento de
uma aquisição a ser realizada pela Companhia, informação que teria tido origem no
almoço realizado entre o Acusado e o Investidor.

10.
Para a SEP, embora o fato de Guilherme Rosman conhecer e ter almoçado com o
Acusado não ser suficiente para ensejar a conclusão de que teria havido, naquele
encontro, revelação de informação relevante, seria razoável inferir, no caso concreto, que
de fato houve essa troca de informações.

11.
Isso porque, naquele mesmo dia, o Investidor, ao comprar ações da Companhia,
teria mencionado uma aquisição ainda não divulgada, bem como teria citado “o CEO da
Companhia” como a fonte da informação. Desse modo, tendo em vista a confirmação do
referido encontro, bem como a menção à fonte da informação privilegiada, existiriam
indícios suficientes para corroborar a inferência realizada pela SEP.

V.
RESPONSABILIDADE

10.
Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização de Francis James Leahy
Meaney, na qualidade de Diretor-Presidente da Contax Participações S.A., por infração ao
art. 155, §1o, da Lei 6.404/76, c/c o art. 8o da Instrução CVM no 358/02, por não ter
guardado sigilo de informação ainda não divulgada ao mercado, obtida em razão do
cargo que ocupava.

VI.
MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

11.
Examinada a peça acusatória7, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o8 e 119, ambos da
Deliberação CVM no 538/08.

VII.
DEFESA (FLS. 99-129)

12.
Após intimação, Francis James apresentou sua defesa, alegando, em síntese,
que o presente processo não poderia ser tratado pela CVM como um mero
desdobramento do processo relacionado a Guilherme Rosman10, pois seriam
apresentados fatos novos que seriam capazes de afastar a transmissão de informação
privilegiada que fora presumida pela Acusação.

13.
A negociação realizada pelo Investidor não poderia ser considerada prova de
quebra do dever de sigilo por parte do Acusado, como reconhecido pela própria
Acusação. Isso porque as ações de emissão da Contax já estariam em curva ascendente
de cotação pelo menos desde maio de 2010 e, além disso, diversas análises de mercado

indicariam a compra de ações da Companhia, classificando-a como outperform11. Assim, a
aquisição pelo Investidor teria seguido as recomendações do próprio mercado, não se revestindo
de atipicidade ou de características que poderiam ensejar o seu questionamento.

14.
Do mesmo modo, a gravação da conversa entre Guilherme Rosman e o operador
da corretora Fator não poderia ser utilizada como prova de que Francis James teria
fornecido informação sigilosa acerca da aquisição da Ability para o Investidor, uma vez
que, apesar de existir referência à palavra “aquisição”, em nenhum trecho se mencionaria
a aquisição da Ability (ou outros detalhes sobre qual seria a aludida aquisição) nem haveria
menção a nenhuma informação prestada pelo Acusado ao Investidor.

15.
Ao contrário, a análise detalhada do diálogo levaria a uma conclusão
diametralmente oposta ao entendimento da Acusação, considerando que, mesmo que
tenha havido o encontro mencionado na conversa – o que o Acusado não se recordaria
com exatidão, pois não teria conseguido recuperar sua agenda daquele ano –, Guilherme
Rosman teria expressamente afirmado, naquela ocasião, que o Acusado não havia lhe
informado nenhuma informação sigilosa.

16.
O Investidor também teria sido aconselhado pelo operador a comprar ações
ordinárias da Contax no caso de existir uma aquisição, pois, caso isso se concretizasse,
seria essa que valorizaria em função do tag along. No entanto, Guilherme Rosman
comprou ações preferenciais (CTAX4) por se tratar da espécie com maior liquidez.

17.
Se o investidor soubesse da aquisição da Ability pela Companhia, teria adquirido
as ações preferenciais não por conta da liquidez, mas, sim porque saberia que não seria
o caso de uma operação envolvendo tag along. Ademais, caso o Investidor soubesse da
operação de aquisição da Ability, sequer ficaria em dúvida em qual papel adquirir, pois
como insider não se beneficiaria da aquisição de ações ordinárias.

18.
A análise da conversa também demonstraria que Guilherme Rosman:
(i) estaria preocupado com a valorização da cotação das ações naquele dia; (ii) teria
comprado as ações porque acreditava na empresa; (iii) teria questionado o operador
acerca do melhor momento para adquirir ações da Companhia; e (iv) inclusive teria
cogitado não realizar o investimento. Todos esses aspectos não seriam típicos da conduta
de um insider, uma vez que este, ciente de que possui informação privilegiada com
potencial de lhe trazer benefícios, não se importaria com a questão apontada pelo
operador e insistiria em realizar a aquisição.

19.
Dessa maneira, a menção à “aquisição” na gravação não poderia ser entendida
como a aquisição da Ability pela Contax e tampouco haveria na gravação citação a uma
“aquisição ainda não divulgada e citando expressamente ‘o CEO da Companhia’ como
fonte da informação”, ao contrário do afirmado pela Acusação. Por conta disso, não seria
possível entender, pelos exatos termos da transcrição da gravação, que o Acusado teria
fornecido ao Investidor qualquer informação sigilosa da Companhia.

20.
Na mesma linha, a Contax já teria divulgado ao mercado, por meio de seu
relatório anual referente a 2009, que tinha como estratégia ampliar suas atividades,
aumentando a gama de serviços de relacionamento prestados, sendo uma dessas
vertentes a promoção de vendas (PDV), que consistiria justamente na área de atuação
da Ability. Por isso, seria de conhecimento do mercado a estratégia de ampliação dos
negócios da Companhia, o que também seria capaz de explicar o fato de o mercado não
ter recebido essa aquisição como uma grande novidade12.

21.
Portanto, a hipótese mais provável seria que a “aquisição” mencionada pelo
Investidor não se tratava de uma operação específica, mas sim a estratégia de expansão
das atividades da Contax através da aquisição de outras empresas, o que já teria sido
amplamente divulgado ao mercado.

22.
Nenhuma informação prestada pelo Acusado ao Investidor teria ferido seu dever
de lealdade e sigilo, uma vez que em nenhum momento teria tratado da aquisição da
Ability pela Contax nem qualquer outro assunto estratégico e sigiloso da Companhia e
seria natural que Francis James, na qualidade de Diretor Presidente, apresentasse a
Contax de forma positiva a terceiros, o que poderia ter estimulado o Investidor a adquirir
ações da Companhia. Assim, não teria sido produzida, no processo, qualquer prova de
que o Acusado teria ido além dos relatórios de análise e relatórios da própria Contax, que
destacariam suas boas perspectivas e possibilidade de expansão de negócios.

23.
No caso concreto, a prova necessária à desconstituição do entendimento da
Acusação não seria apenas negativa, mas, sobretudo, indefinida. O Acusado teria de
demonstrar que não falou com o Investidor acerca da aquisição da Ability pela Contax,
pelo que se constataria que a prova definitiva à defesa de Francis James, capaz de elidir
a presunção feita pela Acusação, seria impossível ou diabólica. Recairia sobre o Acusado,
desse modo, uma impossibilidade material, qual seja, a de elaborar a prova necessária à
sua defesa, o que, em sentido amplo, representaria sério entrave à garantia de acesso à
justiça e ao devido processo legal assegurado a todo cidadão.

24.
Assim sendo, seria necessário criar um ambiente jurídico no qual houvesse
efetiva garantia de ampla defesa ao Acusado, levando em especial consideração os
contraindícios que lhes seriam favoráveis. Estando-se diante de situação em que a
produção de prova perfeita seria impossível e havendo fortes indícios de ausência de
condutas irregulares por parte do Acusado, este não poderia ser responsabilizado.

VIII.
TERMO DE COMPROMISSO E DISTRIBUIÇÃO

25.
A proposta de Termo de Compromisso formulada pelo Acusado foi rejeitada pelo
Colegiado da CVM em reunião de 24.11.2015, pelo que o presente processo sancionador
foi para mim distribuído naquela data (fls. 316-317).

26.
Em 26.08.2016, foi formulada nova proposta de Termo de Compromisso pelo
Acusado (fls. 320-323).

27.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
---------------------
1 Lei no 6.404/76, art. 155. (...). §1o. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo
sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em
razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado
valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores
mobiliários.
2 ICVM 358/02, art. 8o. Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato

relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até a sua divulgação
ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam,
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
3 Relatório de Análise GMA-1/06/13 (fls. 02-25), de 26/02/2013, e MEMO/CVM/GMA-1/No 11/2012 (fl. 1), de
07/03/2013.
4 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/N°186/13 (fl. 32), de 01/07/13, e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No218/13 (fl. 34), de
08/08/2013.
5 OFÍCIOS/CVM/GEA-4/N°280/13 e N°281/13 (fl. 39-42), de 14/10/2013.
6 OFÍCIOCVM/GEA-4/N°192/14 (fls. 70-71) de 14/07/2014.
7 PARECER/246/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 84-85), de 17/10/2014.
8 Deliberação CVM no 538/08, art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão
relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados
que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos;
e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
9 Deliberação CVM no 538/08, art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter
diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no
termo de acusação, conforme o caso.
10 Processo CVM RJ2013/2714.
11 A defesa cita relatórios elaborados pelas seguintes instituições: (i) Bradesco Company (05/02/2010); (ii)
Corretora Fator (04/05/2010); (iii) Banif Securities (24/02/2010); (iv) Credit Suisse (27/07/2010); e (v)
Coinvalores (08/05/2009).
12 A defesa citou relatórios elaborados pelo Bradesco Company (05/02/2010) e pelo Credit Suisse
(03/09/2010).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2014/10082

Acusado:
Francis James Leahy Meaney

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Diretor-Presidente da Contax
Participações S.A. pelo descumprimento do art. 8o da ICVM 358/02,
c/c o art. 155, §1o, da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Voto
I.
SÍNTESE

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado, em
11/09/2014, pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”),
para a apuração de suposta infração cometida por Francis James Leahy Meaney (“Francis
James” ou Acusado”), então Diretor-Presidente da Contax Participações S.A. (“Contax”
ou “Companhia”), ao dever de guardar sigilo previsto no art. 155, §1o, da Lei no
6.404/761 e art. 8o da Instrução CVM no 358/022.

II.
VISÃO PANORÂMICA

2.
Após reclamação efetuada por investidor, a Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários (“SMI”) iniciou investigação sobre suposto vazamento de
informação referente à operação envolvendo a Companhia e a Mobitel S/A, divulgada ao
mercado em 26/01/2011.

3.
Durante a análise dos negócios efetuados com ações da Contax, ampliou-se o
seu objeto que, assim, passou a abranger as negociações realizadas antes de a
Companhia divulgar a aquisição da sociedade Ability Comunicação Integrada Ltda.
(“Ability”), por meio da divulgação de Fato Relevante em 31/08/2010 (fl. 26), cujo teor
foi a seguinte:
“A Ability é uma das maiores e mais conceituadas empresas do Brasil com
atuação no segmento de promoção e venda de produtos e serviços em
pontos de venda, atividade conhecida como Trade Marketing. No exercício
social findo em 31 de dezembro de 2009, a Ability alcançou R$ 104
milhões de faturamento, com R$10 milhões de EBITDA.
Com a aquisição, a Contax amplia sua oferta de serviços, agora para
atuação especializada em pontos de venda, e dá mais um importante
passo na direção da consolidação de sua estratégia de ser a única
empresa de serviços corporativos especializada em toda a cadeia de
relacionamento entre empresas e seus consumidores, nos múltiplos canais
de contato.
Por tratar-se de investimento relevante, será convocada Assembléia Geral
Extraordinária dos acionistas da Companhia para fins do art. 256, §1o, da
Lei no 6.404/76”.

4.
Diante desse quadro, a SMI promoveu investigações e identificou negociações
suspeitas realizadas por alguns investidores, dentre os quais Guilherme Collona Rosman
(“Guilherme Rosman” ou “Investidor”), que comprou a termo ações preferenciais
(CTAX4) de emissão da Contax em 27/08/2010 – 4 (quatro) dias antes da divulgação do
referido Fato Relevante –, vendendo-as, em seguida, no dia 08/09/2010, com a
realização de lucro de R$1.022,12.

5.
Após solicitação, a corretora Fator, que intermediou tais negócios de Guilherme
Rosman, enviou à CVM cópias de transcrições das gravações mantidas entre o Investidor
e seu operador. Em uma dessas conversas, realizada em 27/08/2010, Guilherme Rosman
mencionou, ao falar sobre a Contax, o termo “aquisição” e afirmou que havia almoçado
naquele dia com o “CEO” da companhia, cargo à época ocupado por Francis James
(fls. 16-22).

6.
Em conjunto com os dados acima mencionados, a corretora Fator enviou à CVM
a informação de que havia suspendido por 3 (três) dias o operador que executou as
ordens daquele Investidor, por infração ao código de disciplina da corretora. De acordo
com aquela documentação, a suspensão do referido operador decorreu da execução
irregular da operação de compra de papéis de emissão da Contax mesmo após Guilherme
Rosman ter mencionado em uma das gravações “ter conhecimento de uma informação
não pública” (fl. 23).

7.
A partir da referida conversa, e com base em outros indícios, a SMI instaurou o
PAS CVM no RJ2013/27143, em face de Guilherme Rosman, sob o argumento de que ele
teria negociado com ações de emissão da Contax em posse de informação privilegiada
não divulgada ao mercado, do que resultou a condenação do investidor, por decisão
unânime do Colegiado da CVM, em 07/10/2014, por infração ao art. 155, §4o, da Lei no
6.404/764, c/c art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/025.

8.
A SEP, ao tomar ciência dessas circunstâncias por meio de memorando
encaminhado pela SMI6, instaurou o Processo CVM no RJ2013/3330 em face de Francis
James e, após diligências pertinentes, apresentou Termo de Acusação contra o referido
administrador, por suposta violação ao seu dever de guardar sigilo, o que originou o PAS
ora em análise.

9.
Antes de ingressar no julgamento propriamente dito, gostaria de registrar aqui
minha posição quanto à inconveniência de que um mesmo caso seja repartido em dois ou
mais processos diversos contra cada uma das pessoas envolvidas, uma vez que a
apreciação conjunta de todas as circunstâncias, provas e defesas confere ao Julgador
uma visão bem mais completa e panorâmica do caso, viabilizando-se, por conseguinte,
decisões mais informadas, adequadas e com menor chance de erro. Urge, destarte, que,
para o futuro, sejam repensados os procedimentos de conexão entre processos, bem
como regras que viabilizem instrução única para todos agentes envolvidos em um
mesmo caso, ainda que, para tanto, exija-se o trabalho coordenado ou conjunto entre as
diversas áreas da CVM.

III.
DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

10.
O primeiro termo de compromisso apresentado pelo Acusado, no montante de
R$ 200.00,00 (duzentos) mil reais, foi rejeitado pelo Colegiado em 24/11/2015, por
razões de conveniência e oportunidade, tendo, contudo, sido consignado na decisão a
inexistência de empecilho jurídico para sua aceitação, conforme manifestação da
Procuradoria Federal Especializada da CVM, e que a posição do Comitê de Termo de
Compromisso seria favorável à celebração.

11.
O Acusado apresentou, na última sexta feira (26/08/2016), nova proposta de
termo de compromisso, no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos) mil reais, mas
desistiu da proposta por meio de petição protocolizada ontem, razão pela qual essa
questão tornou-se insubsistente.

IV.
MÉRITO

12.
Afirma a Acusação que Francis James, então Diretor-Presidente da Contax, teria
fornecido ao investidor Guilherme Rosman, durante almoço realizado em 27/08/2010,
informações sigilosas relacionadas à aquisição, pela Contax, da totalidade do capital
social da Ability, transação esta que somente foi comunicada ao mercado alguns dias
após, em 31/08/2010, por meio da divulgação de Fato Relevante.

13.
No entendimento da SEP, ao proceder dessa maneira, o Acusado teria
descumprido o seu dever de guardar em sigilo aquelas informações.

14.
Em sua defesa, o Acusado apresenta diversos argumentos com a finalidade de
refutar a tese de que Guilherme Rosman comprou ações de emissão da Contax de posse
de informações sigilosas relacionadas à operação de aquisição que seria realizada pela
Companhia. Sustenta o Acusado, em apertada síntese, que:

a)
a conversa entre o operador da corretora e Guilherme Rosman demonstraria que
este não tinha ciência de qual papel comprar;

b)
a conduta do Investidor não seria típica de um insider, tanto que, em diferentes
momentos da conversa com a corretora, ele: a) manifesta, em certa ocasião,
sua desistência quanto à aquisição das ações da Contax; b) externa preocupação
com a cotação do dia; e c) pergunta qual seria o melhor momento para fazer
aquisição;

c)
a “existência de negociação pelo Sr. Guilherme Rosman não pode ser tida por
indício de irregularidade, pois não foi atípica”, mesmo porque a “compra de
ações da Contax era recomendada por diversas análises de mercado, sendo que
a cotação das ações da Companhia já estava em curva ascendente desde maio
de 2010, meses antes da negociação questionada”;

d)
a referência no diálogo a uma “aquisição” deveria ser entendida no contexto do
projeto de expansão da Companhia, já publicamente anunciado em relatórios;

e)
assim, a aquisição da Ability pela Companhia se enquadraria naquele contexto
de expansão que constava expressamente do Relatório Anual da Companhia,
sendo inclusive esperada pelos analistas de investimento, que não teriam
reagido com surpresa àquela operação;

f)
uma das vertentes de expansão divulgadas envolveria a promoção de vendas
(PDV), que é justamente a área de atuação da sociedade adquirida (Ability);

g)
seria natural que um investidor comprasse ações de uma companhia após
encontro com um de seus executivos, mas isso não significaria o repasse de
informações sigilosas pelo administrador, tampouco que a operação fora
realizada com o uso indevido dessas informações;

h)
o caso não deveria ser analisado como mera repetição do julgamento proferido
no PAS RJ 2013/2714, em virtude dos argumentos e elementos de prova que
estão sendo agora apresentados e que não foram produzidos no processo
anterior;

i)
o Acusado não possuiria relação próxima com o referido Investidor, tendo
apenas almoçado duas ou três vezes com ele nos últimos anos; e

j)
o Acusado seria administrador experiente, com muitos anos de atuação em
companhia aberta, sabendo de seus deveres quanto ao sigilo das informações
relevantes.

15.
Inicialmente, cumpre observar que a análise da conduta do Investidor, em
diversos aspectos, apresenta-se impertinente ao presente caso, na medida em que a
violação ao dever de sigilo por parte de um administrador prescinde da análise de alguns detalhes
do comportamento do insider secundário quando de posse da informação privilegiada.

16.
Deste modo, a conduta de Guilherme Rosman apresenta-se importante apenas
para fins de comprovação de que a informação privilegiada foi para ele repassada pelo
Acusado, mas certos detalhes da atuação do Investidor (“insider secundário”) que não
influenciam a percepção relacionada à obtenção da suposta informação relevante, tal
como se ele sabia ou não operar adequadamente no mercado, pouca ou nenhuma
influência tem para a solução do presente caso, uma vez que a inexperiência ou a falta
de traquejo do Investidor não afetam a eventual ocorrência do ilícito em tela, cuja
configuração sabidamente independe do resultado.

17.
Aliás, o investidor Guilherme Rosman, pelo que se verifica nas gravações, quase
desistiu de realizar a operação com ações da Contax, sendo certo que, mesmo se ele não
tivesse seguido adiante com a aquisição, ainda assim qualquer eventual violação ao

dever de sigilo de que trata o art. 155, §1o, da Lei 6.404/76 e o art. 8o da Instrução CVM
no 358/02 poderia ensejar a punição administrativa do responsável pela infração.

18.
Desta forma, o fato de o Investidor eventualmente não saber como tirar proveito
da informação obtida irregularmente em nada afeta eventual violação ao dever de sigilo
por parte dos membros da diretoria, de forma que o argumento exposto no item “a” do
§0, supra, afigura-se manifestamente impertinente, que, assim, é de plano rejeitado.

19.
Quanto aos demais argumentos de acusação e de defesa, iniciar-se-á o voto com
a análise dos indícios apontados pela Acusação de que o executivo transmitiu informação
relevante para Guilherme Rosman, cujo principal elemento de prova encontra-se na
gravação de conversa telefônica entre o Investidor e o operador de sua corretora. Em
seguida, apreciar-se-ão os argumentos da defesa, que indicam a suposta existência de
contraindícios que justificariam a sua absolvição.

20.
A transcrição e análise desta conversa são essenciais para a adequada
apreciação do caso. Para fins de simplificação, a conversa será transcrita em trechos
relacionados a cada um dos aspectos que são indicados pela Acusação para fundamentar
a condenação do executivo da Contax.

a)
AFIRMAÇÃO DE QUE TERIA “CERTEZA” DE QUE AS AÇÕES DE EMISSÃO DA CONTAX TERIAM BOA
PERFORMANCE:

Operador: Oi.
Guilherme Rosman: Oi...
Operador: Fala?
Guilherme: Tudo bom?
Operador: Tudo bem...
Guilherme: E aí? Fez alguma coisa?
Operador: Não... não fiz nada... A oportunidade tá lá agora... tá
puxando agora... agora ela tá.
Guilherme Rosman: O Ricardo, vê a Contax, por favor...
Operador: O que, a sua conta?
Guilherme Rosman: Não, Contax...
Operador: CTAX.
Guilherme Rosman: CTAX, isso aí...
Operador: Que que você quer com CTAX?
Guilherme Rosman: Quero compra a termo...
Operador: Você acha que o bicho vai pegar nela?
Guilherme Rosman: Vai...
Operador: É? Então vai lá, o que você quer fazer?
Guilherme Rosman: Tenho certeza!
Operador: Tem?
Guilherme Rosman: Não te falei nada, não... fica quieto.
Operador: Beleza.

b)
REFERÊNCIA A “AQUISIÇÃO” POR PARTE DA CONTAX:

Guilherme Rosman: Não te falei nada, não... fica quieto.
Operador: Beleza.
Guilherme Rosman: Compra aí? Como que tá aí?

Operador: Você que sabe... você que tem o call, eu só executo
desta vez...
Guilherme Rosman: Vamos brincar um quilo, um quilo e meio,
dois...
Operador: Um quilo e meio, dois... Dois ? Dois quilos.
Guilherme Rosman: Dois quilos. Dois quilos a termo. Vê a hora
de comprar aí...Pode ser ...
Operador: Vê a hora de comprar, como eu vou ver a hora de
comprar cara ? Se você tá se você quer comprar tem que comprar
a mercado ...
Guilherme Rosman: Não, se é boa hora de comprar, se é agora
ou mais tarde ...
Operador: Ela, ela não tem...é CTAX3 mesmo ou a CTAX4 ? Pera
aê...
Guilherme Rosman: Qual que é a melhor comprar ? A 3 ou a 4?
Operador: CTAX4, CTAX4, p***, caracas que m*** que tá
fazendo?
Guilherme Rosman: Qual que tem mais liquidez? A 3 ou a 4?
Operador: É a 4. CTAX4.
Guilherme Rosman: Então vamos comprar a 4. Põe 2 quilos a
termo aí...
Operador: É alguma coisa que envolva, sua expectativa, é alguma
coisa que envolva troca de controle, essas coisas, alguma venda,
fusão ou aquisição? Senão tem que comprar a 3...
Guilherme Rosman: Não, aquisição...
Operador: Então tem que comprar a 3... Se comprar a 4 se não
tiver tag along não adianta nada... Você vai ser diluído.
Guilherme Rosman: Hum? Se comprar a 4?
Operador: Se você comprou uma empresa que não está no nível
3 de mercado, no último nível, ela não tem...no último nível já não
está porque ela...

c)
SOLICITAÇÃO PARA QUE O OPERADOR DA CORRETORA NÃO COMENTASSE SOBRE AQUELA
CONVERSA COM NINGUÉM, INCLUSIVE PEDINDO PARA ELE FALAR BAIXO:

Guilherme Rosman: Hum? Se comprar a 4?

Operador: Se você comprou uma empresa que não está no nível 3

de mercado, no último nível, ela não tem...no último nível já não

está porque ela...
Guilherme Rosman: Tem o que?
Operador: Você... As ações são influenciadas pela, qualquer
controle, ou fusão, aquisição, aquisição não mas principalmente
fusão, é merge, fusão e merge é a mesma coisa... mas fusão...
Guilherme Rosman: Oh, eu não te falei nada hein, cara?
Operador: Não, beleza... só tô dizendo pra você que ação... a
empresa...
Guilherme Rosman: Não fala isso com ninguém não, hein... pelo
amor de Deus... senão você me bota em mau lençol...
Operador: Você não falou nada... então não tem o que falar...
então só o seguinte... olha só... quando você tem uma expectativa
de algum tipo de fusão de alguma empresa... eu sei... de alguma

qualquer empresa, a ação que você tem que comprar dela é a ON,
só que a ON não tem liquidez...
Guilherme Rosman: Fala baixo aí... É a ON.
Operador: Mas a ON não tem liquidez... deixa eu ver aqui,
CTAX3, a ON não tem liquidez nenhuma...
Guilherme Rosman: Então compra a PN.

d)
INDAGAÇÃO PELO INVESTIDOR SE AS AÇÕES CONTAX “JÁ [ES]TÃO SUBINDO”:

Operador: Mas a ON não tem liquidez... deixa eu ver aqui,
CTAX3, a ON não tem liquidez nenhuma...
Guilherme Rosman: Então compra a PN.
Operador: O que você pode fazer ...
Guilherme Rosman: Como tá o preço dela... puxou alguma coisa
essa semana? Tão puxando ela já, ou não?
Operador: O que você pode fazer na dúvida... tá subindo 6,63 a
ON...na dúvida você comprar metade de cada...
Guilherme Rosman: Então compra uma de cada então...
Operador: O problema é que a outra não tem liquidez....eu tenho
medo de fazer essa compra...
Guilherme Rosman: Então não faz... deixa pra lá...
Operador: Pera aê... olha só, calma aê... medo de comprar....
Vamos comprar... A outra não tem problema nenhum se
comprar...comprar a outra... a outra é qual que você tem ?
Beleza.. .vamos comprar aqui 2000 na ... na... 2000 tá mais
tranquilo... vai dar uns cinquenta mil reais, é isso ?
Guilherme Rosman: Isso.
Operador: Tá subindo dois e vinte... eu comprar aqui...
Guilherme Rosman: Já tão subindo, né?
Operador: Já. Eu vou fazer o seguinte: em vez de ficar
apregoando pra puxar essa parada, eu vou botar no meu robô... o
robô que toma tudo... o robozinho ele é feito papel que não tem
liquidez... Porque eu digo pra ele o seguinte: quanto você quer
comprar, ele não apregoa... se aparecer vendedor ele toma, ele
vai tomar de uma em uma em vez de ficar limpando até... e ficar
aparecendo... todo mundo fica olhando...
Guilherme Rosman: Tá...

e)
INFORMAÇÃO SOBRE O ALMOÇO REALIZADO, NAQUELE DIA, COM O “CEO” DA CONTAX (CARGO À
ÉPOCA OCUPADO POR FRANCIS JAMES) E PERGUNTA SOBRE A EXISTÊNCIA DE ALGUMA NOTÍCIA
RELACIONADA À COMPANHIA:

[Trecho omitido]
Operador: Você sabe o que a CTAX faz?
Guilherme Rosman: Sei...
Operador: O que?
Guilherme Rosman: Ela tem call center.
Operador: Call center?
Guilherme Rosman: É...
Operador: Essa é aquela empresa do A.A.?
Guilherme Rosman: Não... Não... Almocei com o CEO dela
hoje...

Operador: Entendi...
Guilherme Rosman: Não apareceu nada aí?

f)
DEMONSTRAÇÃO DE PREOCUPAÇÃO OU CURIOSIDADE COM O FATO DE A LIGAÇÃO ESTAR SENDO
GRAVADA:
Operador: Entendi...
Guilherme Rosman: Não apareceu nada aí?
Operador: Não... não fica comentando essas coisas não cara, por
telefone, porque é gravado e se for investigado alguma coisa vão
consultar a gravação...
Guilherme Rosman: Tá bom...
Operador: Então só fala o que você quer fazer e a gente faz...
não tem problema nenhum...
Guilherme Rosman: Mas ele não me falou nada não...
Operador: Não... beleza, mas de qualquer maneira sempre que
você tiver alguma coisa você acha que é assim, só fala o que você
quer fazer...
Guilherme Rosman: Ele não comentou nada não... Ele não
revelou nada não...
Operador: ...
Guilherme Rosman: A ligação, ela tá gravada?
Operador: Todas são... todas... se você quiser pedir a gravação
de ontem, que você falou uma ordem que não foi que você fez a
gente pede e traz... qualquer horário, quando quiser...
Guilherme Rosman: E fica gravado até quando?
Operador: Cinco anos... todas... tudo nessa mesa de telefone é
gravado.
Guilherme Rosman: Mas eles não...
Operador: Não... nem rastreando... tem que um saco.. mas pô...
por exemplo, tinha vez quando tinha mais operação de índice
rolando, entendeu, ficando operando muita ordem, ah mandei
comprar, mandou comprar, principalmente de opção tinha muito,
tinha cliente que operava muita opção, não falei para você
comprar aí e vender a outra, você tem certeza, tenho, então vou
ter que solicitar aqui, vou ver na gravação, o caro mandou
comprar as duas, compra antes, com a outra, aí... é usado mais
pra isso, pra tirar dúvida, se o cara pediu realmente pra comprar...
Guilherme Rosman: Mas você que grava ou é a... ?
Operador: Não, é gravado aqui... tudo o que tamo falando é
gravado...
Guilherme Rosman: Mas isso é a Bovespa que manda ou...
Operador: É a Bovespa... determinação da Bovespa que todas as
ligações sejam gravadas... que eles possam... qualquer órgão de
auditoria ou que seja possa ouvir a gravação e ver o cliente
passando ordem... ver o que passou, o que ele falou, não pode
receber ordem direta, de outra forma, entendeu? Eu não posso
atender celular na Mesa, porque não é gravado...
Guilherme Rosman: Entendi...
Qualquer meio de comunicação ...
Guilherme Rosman: E o MSN?
Operador: MSN é gravado.
Guilherme Rosman: MSN é gravado?

Operador: É gravado. Tudo o que você escreve aqui é gravado.
Guilherme Rosman: É melhor, né?
Operador: Cara, na verdade isso é uma segurança entendeu, é
bom pra todo mundo, é bom pra, é bom pro cliente...é bom pra
todo mundo...

g)
AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO POSSUÍA RECURSOS PARA A COMPRA DE AÇÕES:

Guilherme Rosman: Mas no caso da Contax, se você olhar ela tá
com um plano de curva de ambição grande então eu acho que vale a
pena, minha aposta é essa aí... Eu conheço o cara, o cara é bom...
Operador: É... E você acha que vai pra quanto a sua expectativa,
a sua expectativa sobre o papel se você comprar é ir pra quanto
até você vender...
Guilherme Rosman: Não é pra guardar o papel lá, não sei pra
quanto vai...
Operador: É, guardar papel com termo é perigoso...
Guilherme Rosman: Eu não tenho dinheiro cara, preciso desfazer
da Petrobrás para fazer isso...
Operador: Eu sei disso... aí tomamos, tomamos alguma coisa....
Guilherme Rosman: Já foi...
Operador: Aonde foi aqui?
Guilherme Rosman: Já foi tudo...
[...]
21.
A conversa telefônica contém, em seu teor, indícios de que, no almoço com o
Acusado realizado no dia 27/08/10, Guilherme Rosman teria recebido informação sobre
uma suposta “aquisição” que seria feita pela Contax, tanto que, logo após, no mesmo dia, o
Investidor ligou para a corretora com a finalidade de comprar ações da Contax a termo.

22.
Em relação ao almoço em 27/08/10, que é um ponto inicial sem o qual não se
sustentaria, no caso, a transmissão ilegal de informação, cumpre registrar que o Acusado
não o refuta em sua defesa, limitando-se a afirmar que não “se recorda com exatidão de
ter almoçado com o Sr. Guilherme Rosman no dia 27 de agosto de 2010” (fl. 108). Não
me parece, assim, haver dúvida de que esse encontro de fato acorreu na referida data,
inclusive porque o Investidor ratificou de forma categórica a realização do mencionado
almoço em resposta ao Ofício enviado pela SEP (fl. 72).

23.
Além disso, também é incontroverso que Francis James, no dia 27/08/10, já
tinha pleno conhecimento das negociações entre a Contax e a Ability7, as quais, à época,
já se encontravam em estágio avançado – a assinatura do contrato de compra e venda
de quotas da Ability ocorreu em 16/08/2010, após 6 (seis) meses de negociação,
conforme informado pela própria Companhia (fls. 55-56).

24.
Assim, esses elementos (encontro com o Investidor e ciência do Acusado em
relação à aquisição da Ability) somados ao teor da conversa telefônica acima transcrita
constituem um conjunto de indícios de que teria havido transmissão irregular de
informação privilegiada.

25.
A defesa de Francis James concentra-se em suposta imprecisão da referência,
constante da conversa gravada, ao termo “aquisição”, que, no seu entender, diria
respeito à política de expansão da companhia e não à aquisição da Ability, bem como na

alegação de que seria natural a aquisição de papéis da Companhia pelo Investidor após
conversa com seu diretor, pois esse teria transmitido imagem positiva sobre a Contax.

26.
Aduz também a impossibilidade de produção de prova negativa, pois seria
totalmente inviável a comprovação da ausência de transmissão de informações
privilegiadas para Guilherme Rosman no almoço de 27/08/2010. Tratar-se-ia, assim, de
prova “diabólica”, razão pela qual a defesa do Acusado deveria ser analisada de forma
ainda mais cautelosa que o usual, levando-se em especial consideração os supostos
contraindícios que lhe seriam favoráveis.

27.
Não temos dúvida quanto à impossibilidade quase absoluta da comprovação por
parte do Acusado de que ele não passou informação relevante ao investidor Guilherme
Rosman, especialmente porque do almoço, ao que tudo indica, participaram apenas os
dois e, naturalmente, não foi gravado.

28.
Essa situação, contudo, não conduz à absolvição do Acusado, uma vez que, em
casos de violação ao dever de sigilo, muito dificilmente existe uma confissão da prática
irregular ou mesmo uma prova irrefutável da situação, de forma que a Acusação baseia-
se, na maioria das vezes, em um conjunto de indícios que, para fundamentar a
condenação, deve conter elementos fortes e coincidentes da violação do dever legal.
Conforme precedentes, caberá “ao julgador aquilatar se os indícios arrolados pela
acusação, tomados individualmente e em seu conjunto, têm força e credibilidade para comprovar a
ocorrência da infração, em face dos contraindícios apresentados pela defesa”8.

29.
A alegação da impossibilidade da prova negativa, por si só, não me convence,
uma vez que, como já afirmado, a Acusação, em casos de insider, pauta-se, na maioria
das vezes, em indícios que precisam ser sérios, consistentes e convergentes para
embasar a condenação, mas que podem, eventualmente, ser infirmados por outras provas ou
circunstâncias relacionadas ao caso que sejam apuradas ou aduzidas no curso no processo.

30.
Na hipótese em análise, há, na conversa entre Guilherme Rosman e o operador
da corretora Fator, ocorrida em 27/08/2010, grande riqueza de detalhes sobre
circunstâncias e evidências que poderiam certamente embasar a hipótese de transmissão de
informações privilegiadas do tipper (Francis James) para o tippee (Guilherme Rosman).

31.
Diversos outros aspectos daquela conversa também poderiam indicar que o
Investidor possuía informações privilegiadas da Contax, podendo-se citar, a título de
exemplo, as indagações sobre o movimento das ações da Companhia, questionando se
elas já estavam sendo “puxadas” naquela semana.

32.
A própria compra das ações a termo por Guilherme Rosman constitui mais um
indício de que ele teve acesso à informação privilegiada, uma vez que a última aquisição
de ações da Contax pelo Investidor ocorrera há mais de 5 (cinco) anos9.

33.
No entanto, os indícios mais contundentes derivam da afirmação de Guilherme
Rosman de que a operação de “aquisição” seria o fundamento para a compra das ações
da companhia, o que, combinado com a divulgação pública da operação de aquisição da
Ability pela Contax poucos dias depois (em 31/08/2010), corroboraria a hipótese de
transferência da informação relevante ao Investidor no almoço do dia 27/08/2010.

34.
Ressalte-se que a divulgação, pela Contax, 4 (quatro) dias depois da compra das
ações por Guilherme Rosman, de Fato Relevante sobre a aquisição da Ability, demonstra

de forma indubitável que a realização dessa operação era uma informação que, em tese,
estaria apta para alterar substancialmente a cotação das ações da companhia, tanto que,
se assim não fosse, o administrador da Contax não a divulgaria como Fato Relevante.

35.
Isso tudo, somado à realização do almoço do Acusado com o Investidor no
mesmo dia que este comprou as ações da Contax, constitui um conjunto de indícios
coincidentes e relevantes que certamente poderiam levar à conclusão de que houve
transmissão de informação privilegiada pelo Acusado no almoço em questão.

36.
Anote-se, em relação à outra ponta do mesmo caso (processo contra o
Investidor), que a Diretora Relatora Luciana Dias, ao analisar o PAS CVM no
RJ2013/2714, julgado em 07/10/2014, concluiu pela ocorrência da infração, ressaltando
ainda que as provas seriam contundentes nesse sentido, como se pode observar na
seguinte transcrição:
“11. A principal prova trazida pela Acusação para demonstrar que o
Acusado teve acesso a informações privilegiadas ainda não divulgadas ao
mercado é a transcrição da conversa entre o Acusado e R.R., operador da
Corretora que intermediou as negociações com ações de emissão da
Contax.
12. Nesse diálogo, ocorrido em 27.8.2010, o Acusado revelou ter ciência
de uma aquisição envolvendo a Contax; contou que teria obtido tal
informação durante um almoço com um alto executivo da Companhia na
mesma data, bem como solicitou ao operador que não comentasse com
ninguém essa revelação e se mostrou preocupado ao descobrir que as
ligações para a Corretora eram gravadas.
13. O Acusado não contesta a veracidade de tal transcrição, apenas
entende que a conversa mantida com R.R. não é suficiente para uma
condenação.
14. Eu discordo desse entendimento. A gravação, repleta de detalhes
sobre a natureza e fonte da informação, é das provas mais contundentes
que já tive a oportunidade de analisar em um caso de insider. Esta prova
isoladamente me parece suficiente para demonstrar uma assimetria de
informações entre o Acusado e o mercado, que até aquele momento não
tinha qualquer informação sobre eventual aquisição envolvendo a Contax.
O teor da conversa demonstra também que o Acusado sabia que se
tratava de informação sigilosa”. (g.n.)

37.
A decisão precedente, como se vê, entendeu pela existência de indícios fortes e
convergentes quanto à infração cometida pelo Investidor, não vislumbrando qualquer
contraindício suficientemente forte que pudesse incutir dúvida razoável sobre a eventual
não transmissão da informação relevante.

38.
Em linha com o que foi exposto no §0 deste voto, o ideal seria sempre julgar os
diversos aspectos e agentes envolvidos em um mesmo caso através de um único processo, o que
permitiria uma instrução mais robusta e uma visão panorâmica da questão.

39.
No PAS CVM no RJ2013/2714, julgado anteriormente e relacionado à conduta do
Investidor, verifica-se que a defesa foi bastante sumária (6 páginas), assinada pelo
próprio Acusado (que não é advogado, mas sim engenheiro mecânico), alegando
basicamente que: a) conhecia e acompanhava a Contax; b) já havia investido nela antes,
assim como depois da operação em questão; c) comprou as ações porque acreditava na
companhia e na sua diretoria; d) tinha analisado o relatório anual de 2009; e) teve
prejuízo com as aquisições de ações da Contax; f) que a gravação telefônica demonstra
que ele quase desistiu de fazer a operação; e g) que não há provas contra ele (doc. 1).

Apenas em grau de recurso o Investidor foi patrocinado por advogados especializados e
apresentou uma defesa substancial (doc. 2).

40.
No presente caso, de forma diversa, o executivo Acusado apresentou defesa
substancial desde o início, com diversos argumentos que não foram discutidos no
precedente, o que impede que se julgue o presente caso como um mero desdobramento
do processo anterior, uma vez que se abriram, em virtude da defesa e dos elementos de
prova apresentados, novas perspectivas de análise que não foram objeto de discussão no
PAS CVM no RJ2013/2714.

41.
Dentre os argumentos de defesa já expostos no §0, entendo que alguns
constituem contraindícios relevantes que podem abalar a conclusão quanto ao
cometimento da infração apontada pela Acusação.

42.
A defesa sustenta que, no almoço realizado no dia 27/08/2010, o Acusado
apenas teria apresentado uma visão positiva sobre a Contax, tal como sempre faz em
encontros sociais com outros executivos e possíveis investidores, mas não teria prestado
nenhuma informação concreta sobre a aquisição da Abitity, uma vez que seria um
executivo experiente e treinado para não repassar esses tipos de informação.

43.
Esse argumento, por si só, não seria suficiente para afetar todos os indícios
apontados pela acusação, que, como já exposto, são coincidentes, fortes e convergentes
para a conclusão no sentido da transmissão irregular ao Investidor da informação sobre a
aquisição da Ability.

44.
No entanto, outros aspectos, que decorrem explícita ou implicitamente da
defesa, ensejam dúvidas sobre a efetiva transmissão da informação relevante, como, por
exemplo, a ausência de relação próxima entre o Acusado e o Investidor.

45.
Segundo relato de ambos (fls. 36 e 72), a relação entre eles se limitaria a
convivência eventual dentro do clube do qual eram sócios e a dois ou três almoços fora
do clube, mas não possuíam relações próximas, tanto que nunca teriam frequentado um a casa do
outro, nem, tampouco, teriam seus familiares participado de algum encontro comum.

46.
Supondo-se verdadeiro esse nível de relação (e não havendo nenhum elemento
nos autos que infirme essa situação), não seria muito verossímil que um executivo com
longa experiência no mercado em companhia aberta passasse informação privilegiada
para alguém com quem não tem relação próxima e, além disso, para que esse
beneficiado realizasse pequeno investimento cujo potencial para gerar retorno seria
bastante limitado pra justificar um conluio entre os dois (no caso concreto, o benefício
financeiro foi de pouco mais de R$1.000,00).

47.
Não estou a afirmar ser impossível que mesmo assim, por descuido ou
descontrole verbal, o executivo passasse a informação privilegiada ao Investidor, mas
apenas que essa situação não seria provável. Desta forma, a ausência de relação
próxima entre os envolvidos e a pouca expressão do investimento realizado constituem
contraindícios quanto à prática da infração.

48.
Não se pode dizer que esses contraindícios seriam muitos fortes, mas ainda
assim são contraindícios que precisam ser analisados em conjunto com outras
circunstâncias do caso concreto.

49.
A defesa sustenta que o comportamento do Investidor não seria atípico, uma vez
que os analistas recomendavam a aquisição das ações da Contax, que estavam, à época,
“em curva ascendente de cotação” (gráfico às fls. 104). Além disso, como consta da
defesa do Investidor no PAS CVM no RJ2013/2714 (doc. 1), Guilherme Rosman, após a
divulgação do fato relevante, voltou a adquirir ações da Contax em 13/12/2010, em
volume até superior (2000 ações), o que representa certa incongruência com a hipótese
de insider trading, cuja lógica exigiria a realização do investimento total antes da
divulgação da operação de aquisição da Ability.

50.
A defesa alega também outros pontos em que o comportamento do Investidor
não seria típico de um insider, em especial a afirmação, em certo momento da conversa
com o operador da corretora, de que não desejaria mais fazer o investimento, quando,
então, foi convencido pelo operador a prosseguir na operação. Transcreve-se, por
esclarecedor, essa parte da conversa:

Guilherme Rosman: Então compra uma de cada então...
Operador: O problema é que a outra não tem liquidez....eu tenho
medo de fazer essa compra...
Guilherme Rosman: Então não faz... deixa pra lá...
Operador: Pera aê... olha só, calma aê... medo de comprar....
Vamos comprar... A outra não tem problema nenhum se
comprar...comprar a outra... a outra é qual que você tem ?
Beleza... vamos comprar aqui 2000 na ... na... 2000 tá mais
tranquilo... vai dar uns cinquenta mil reais, é isso ?
Guilherme Rosman: Isso.

51.
Na mesma linha, alega a defesa que o Acusado demonstra preocupação com a
cotação do dia e com o melhor momento para adquirir as ações, o que também não seria
uma conduta típica de insider, pois este, em linhas gerais, aplicaria independente da
cotação do dia, por acreditar, com base na informação privilegiada, que as ações
subiriam posteriormente, independentemente da cotação do momento.

52.
A questão do momento da aquisição e do preço durante o dia seriam
contraindícios fracos, mas a dúvida quanto à realização ou não da compra de ações
realmente apresenta-se incongruente com o quadro de um Investidor que possui uma
informação relevante não divulgada e pretende com ela obter benefícios financeiros.
Trata-se, portanto, de mais um contraindício que não pode ser desconsiderado.

53.
Alega também a defesa que em nenhuma parte da gravação existe qualquer
referência à aquisição da Ability, mas apenas ao termo “aquisição”, o que deveria ser
entendido no contexto de expansão da Contax, fato este público e notório, tanto que
essa intenção de expansão já constaria do relatório da Companhia referente ao ano de
200910, que fazia referência à diversificação e à “atuação no mercado de atendimento presencial,
ou promoção de vendas (PDV)”, que é justamente a área de atividade da Ability.

54.
Acrescenta a defesa que relatório de análise do Bradesco Company, de fevereiro
de 2010 (antes da operação em tela), já fazia referência à situação confortável da
Contax para explorar oportunidades de crescimento11, assim como o relatório do Credit
Suisse, de 03/09/2010 (após a operação), que afirmava que a aquisição da Abitity estava
em linha com a estratégia de crescimento e diversificação da Contax12.

55.
Com esses argumentos, busca a defesa demonstrar que a referência à
“aquisição” na conversa gravada seria relacionada apenas a uma estratégia geral de
crescimento que envolveria, naturalmente, a aquisição de outras companhias para
atendimento desse desiderato de expansão, mas que isso não pode ser interpretado
como um vazamento da informação sobre a aquisição concreta da Ability pela Contax.

56.
Por essa linha de raciocínio, o Acusado afirma que teria falado com o Investidor
sobre a estratégia de crescimento, o que envolveria a realização de aquisições, mas nada
teria sido dito sobre qualquer aquisição concreta, como era o caso da aquisição da
Abitity, que logo após foi divulgada ao mercado.

57.
Assim, o termo “aquisição” seria uma referência genérica que estaria dentro da
estratégia da Contax de crescimento já divulgada no relatório da companhia, e não uma
referência específica sobre a aquisição da Abitity, razão pela qual seria equivocada a
conclusão de que teria havido transmissão ilegal de informação relevante, pois para tanto
seria necessário o repasse de informação específica ao Investidor e não informações
genéricas sobre as estratégias de expansão já divulgadas ao mercado.

58.
Diante da força dos indícios apresentados pela Acusação, entendo que esse
argumento também não seria suficiente, por si só, para afastar a situação de ilegalidade,
mas não deixa de ter peso quando combinado com outros contraindícios apresentados.

59.
No que concerne ao argumento de inexistência de irregularidade na realização
de encontros entre administradores de companhias abertas e investidores, não há
necessidade de adentrar ao mérito dessa discussão, posto que ela sequer se apresenta
no caso em análise, tanto que em nenhum momento a Acusação pretendeu responsabilizar o
Acusado pelo simples fato de ter almoçado com o Investidor no dia 27/08/2010.

60.
Enfim, temos um quadro de difícil análise, no qual, por um lado, existem fortes
indícios quanto ao cometimento da infração pelo Acusado, em especial a gravação
telefônica em que o Investidor, após almoço com o executivo, não apenas comprou ações
da Contax, mas, em conversa com o seu corretor, fez alusão a “aquisição” pela
Companhia, disse ter “certeza” que as ações subiriam, perguntou se as ações “já
estavam subindo” e ainda, por fim, pediu para o corretor falar baixo sobre o assunto.

61.
Por outro lado, percebe-se, pelas provas que constam dos autos, que: a) o
Acusado e o Investidor, ao que tudo indica, não possuíam relação próxima; b) o
investimento em questão foi de pequena monta (gerando R$1.022,00 de retorno); c)
pelo que se extrai da conversa gravada, Guilherme Rosman quase desistiu de investir na
Contax naquele momento; d) o Investidor comprou mais ações da Contax em
13/12/2010 (após a divulgação do Fato Relevante); e e) não há referência, na conversa
gravada, à aquisição da Ability, mas apenas a “aquisição”, o que poderia, em tese,
decorrer da estratégia de expansão da companhia, divulgada em seus relatórios.

62.
Assim, embora os indícios apontados pela Acusação sejam fortes e coincidentes,
existem outros contraindícios que geram dúvidas razoáveis sobre o efetivo cometimento
da infração, o que exige difícil esforço de ponderação desses elementos indiciários
divergentes para o equacionamento adequado do caso.

63.
Como já referido, nos casos de insider, dificilmente existem provas totalmente
peremptórias quanto ao cometimento da infração, de forma que, na maioria das vezes, a
condenação baseia-se em um conjunto de indícios, que precisam ser múltiplos,

veementes, convergentes e graves, mas que não afastam completamente, pela própria natureza da
prova indiciária, um grau mínimo de dúvida sobre a efetiva configuração da infração.

64.
Convive-se, assim, com essa dúvida mínima, mas sempre dentro de um contexto
em que as provas indiciárias são robustas o suficiente para embasar a conclusão
consistente acerca do fato cuja ocorrência se busca verificar.

65.
No caso, contudo, diante dos contraindícios apontados, entendo que o nível de
dúvida quando à efetiva transmissão da informação relevante encontra-se em um grau
que seria incompatível com a condenação do Acusado.

66.
É possível que o Acusado tenha, de fato, passado a informação da aquisição da
Ability para Guilherme Rosman, o qual, ao falar em “aquisição”, estaria se referindo à
aquisição especifica da Ability, e que só perguntou se as ações já estariam subindo
porque queria saber se essa informação já teria vazado para outras pessoas. Essa hipótese é
possível, de forma que não se pode afirmar categoricamente que ela não se configurou.

67.
No entanto, como já adiantado, a presença de diversos contraindícios eleva a
dúvida sobre a efetiva ocorrência da conduta irregular (transferência de informação
sigilosa) para um grau que considero incompatível com a condenação do Acusado, em
especial sob a perspectiva da presunção de inocência que deve nortear todo e qualquer
processo de natureza sancionadora.

68.
Nesse sentido, cumpre transcrever a ementa do acórdão proferido no julgamento
do PAS CVM no 06/95, de 05/05/2005:

Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação.
Exige-se, todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A
existência de contra-indícios suficientes para inspirar dúvida nos
julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da
presunção de inocência.

69.
A Diretora Relatora do caso, Norma Parente, analisa com precisão a questão da
existência de dúvida em processo sancionador e as suas consequências:

“24. É sempre válido lembrar que a dúvida milita em favor dos
acusados. Muito menos do que um privilégio dos indiciados, o que
este princípio representa na verdade é uma garantia de idoneidade
do próprio julgamento: ao se absolver um indiciado por falta de
provas, resta a certeza de que aqueles que vierem a ser
condenados de fato deveriam sê-lo, pois foram submetidos a um
julgamento justo”.

70.
No mesmo sentido, pode-se citar o voto do Diretor Relator Marcelo Trindade,
proferido no julgamento do PAS CVM 35/2000, de 14/05/2005:

“Quanto aos investidores que atuaram comprando e vendendo
ações da CFR, tenho muitíssimas dúvidas, mas sou obrigado pela
lei a dormir para sempre com elas, tendo em vista minha
ignorância quanto ao destino final desses papéis. A investigação
realizada pela Comissão de Inquérito não logrou êxito em
demonstrar o conluio entre essas pessoas e, portanto, a meu
juízo, não há elementos para condenar os investidores

estrangeiros e seus representantes. Faço isto, insisto, em
homenagem ao princípio do in dubio pro réu.”

71.
No presente caso, os contraindícios existentes incutem em minha consciência um
nível de dúvida que entendo incompatível com o grau de convicção exigível para uma
condenação, razão pela qual, em atenção aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo, voto pela absolvição do Acusado.

V.
CONCLUSÃO

72.
Do exposto, voto pela absolvição de Francis James Leahy Meaney, na
qualidade de ex-Diretor-Presidente da Contax Participações S.A., quanto à acusação de
infração ao art. 155, §1o, da Lei no 6.404/76 c/c o art. 8o da Instrução CVM no 358/02.

73.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR
-------------------------
1 Art. 155. (...). §1o. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer
informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e
capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da
informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
2 Art. 8o. Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho
fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e
empregados da companhia, guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham
acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar
para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes
na hipótese de descumprimento.
3 O Colegiado da CVM julgou, em 07/10/2014, o PAS CVM no RJ2013/2714, tendo, por unanimidade de votos,
condenado Guilherme Rosman à penalidade de multa pecuniária no valor de R$200.000,00, por uso indevido de
informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76 c/c
art. 13, §1o, da ICVM no 358/02.
4 Art. 155. (...) §4o. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa
que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de
valores mobiliários.
5 Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é
vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia
aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração,
do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato
relevante.
§1o. A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato
relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que
tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes,
analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais
compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão
da companhia ou a eles referenciados.
6 MEMO/CVM/GMA-1/No 11/2012, de 07/03/2013 (fl. 1).
7 De acordo com a tabela à fl. 57, Francis James “não soube informar a data exata” de seu conhecimento sobre
as negociações com a Ability, mas estimava que isso ocorrera “6 meses antes da divulgação”.
8 Conforme voto proferido pelo Diretor Pablo Renteria no PAS CVM no RJ2011/3823, julgado em 09/12/2015.
9 Conforme informações extraídas dos §§26 a 28 do voto proferido pela Diretora Luciana Dias no âmbito do
Processo CVM no RJ2013/2714, julgado em 18/12//2014.
10 Transcrição de trecho desde relatório anual encontra-se às fls. 114/115:
11 Documento 1 da defesa; transcrição às fls. 115.
12 Documento 4 da defesa; transcrição às fls. 115.

Declaração de Voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/10082 realizada em 06 de dezembro de 2016.

1. O Diretor-Relator Gustavo Borba finalizou o seu voto, proferido na Sessão de
Julgamento do dia 30 de agosto de 2016 da seguinte maneira:

“No presente caso, os contraindícios existentes incutem em minha consciência
um nível de dúvida que entendo incompatível com o grau de convicção
exigível para uma condenação, razão pela qual, em atenção aos princípios da
presunção de inocência e do in dubio proro, voto pela absolvição do Acusado.”

2.
Como se vê, a dúvida instalada após a análise dos indícios e contraindícios, com a
prevalência destes últimos sobre os primeiros, é que levou o Relator a votar pela
absolvição do acusado Francis James Leahy Meaney.

3.
Entendo desnecessária a produção de novas provas, razão pela qual me atenho a
percorrer os mesmos caminhos trilhados pelo Relator e, analisando as provas produzidas
pela acusação e defesa, proferir a minha decisão sobre a atuação do Acusado.

4.
Como mencionado pelo Relator, este processo sancionador originou-se do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/2714, no qual Guilherme Collona
Rosman (“Investidor”) foi condenado por unanimidade de votos do Colegiado à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por uso
indevido de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em infração ao art.
155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/2002, ao
negociar ações de emissão da Contax.

5.
Destaco, de início, que assim como na instrução de processo que apura a atuação
do insider, onde a prova indiciária é suficientemente hábil para comprovar tal ilícito,
como consignam diversas decisões da CVM, neste sancionador a prova indiciária é
igualmente hábil para caracterizar o vazamento da informação relevante por aquele que
detinha o dever de resguardá-la.

6.
Revendo o voto da Diretora-relatora Luciana Dias, extraio que as provas que a
levaram a votar pela condenação do investidor por negociar ações de emissão da Contax,
em 27.08.2010, com o uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado,
foram as seguintes:

a) O diálogo mantido pelo investidor com o operador da Corretora Fator, no
mesmo dia da realização do negócio, quando (i) afirmou ter ciência de
uma aquisição envolvendo a Contax, informação esta obtida do “CEO”
num almoço que teve com ele; (ii) solicitou ao operador que não
comentasse tal fato com ninguém; e (iii) se mostrou preocupado ao saber
que a conversa estava sendo gravada;

b) A existência de relação pessoal entre o Investidor e o então diretor-
presidente da Contax;

c) O timing das operações, pois a operação de compra ocorreu apenas quatro dias
antes do anúncio da aquisição da Ability, e foram vendidas cerca de oito dias
após a publicação do fato relevante; e
d) O fato de ter sido realizada operação a termo, a denotar urgência na aquisição
das ações.
7.
Assim como a Diretora Luciana Dias, o Diretor-relator Gustavo Borba, em
diversas passagens do seu voto, reconhece a existência de indícios capazes de qualificar
a atuação do Investidor como um insider.

8.
O Relator destaca, por exemplo, não haver dúvidas sobre a realização do almoço
no mesmo dia da compra das ações da Contax, encontro este que o Investidor admitiu
categoricamente ter ocorrido, e que o Acusado também não o refuta, mas, apenas disse
não se recordar com exatidão.

9.
Admite, o Relator, que é incontroverso que o Acusado, no dia do almoço, já tinha
pleno conhecimento das negociações entre a Contax e a Ability, que foi concretizada em
16.08.2010, após seis meses de negociação.

10.
Reconhece o Relator, ao se reportar ao diálogo mantido pelo Investidor com o
operador da Corretora Fator, a riqueza de detalhes sobre circunstâncias e evidências que
poderiam certamente embasar a hipótese de transmissão de informações privilegiadas
entre o Acusado e o Investidor.

11.
O questionamento do Investidor ao operador da Fator sobre estarem as ações da
Contax sendo “puxadas” naquela semana, e a própria compra numa operação a termo,
uma vez que a última aquisição ocorrera há cinco anos, são indícios que não passaram
despercebidos na avaliação do Relator.

12.
Porém, para o Relator, os indícios mais contundentes derivam da afirmação do
Investidor de que a operação de “aquisição” seria o fundamento para a sua decisão de
adquirir ações da Contax, que, combinado com a divulgação, quatro dias após, de fato
relevante noticiando a aquisição da Ability, corroboraria a transferência de informação
relevante no almoço que teve com o Acusado.

13.
No entanto, ainda que o Relator reconheça que os indícios apontados pela
acusação são coincidentes, fortes e convergentes para a conclusão no sentido de
transmissão irregular ao Investidor da informação sobre a aquisição da Ability, ele votou
pela absolvição do Acusado diante de contraindícios que lhe ensejaram dúvidas sobre a
efetiva ocorrência do ilícito.

14.
E quais foram os contraindícios que geraram dúvidas no Relator e foram
determinantes para a sua decisão de absolver o Acusado?

a) A ausência de relação próxima entre o Acusado e o Investidor, que se limitaria à
convivência eventual dentro do clube do qual eram sócios, a dois ou três almoços
fora do clube, nunca frequentaram um a casa do outro, nem, tampouco, teriam
seus familiares participado de algum encontro comum;

b) Por essa razão, não seria verossímil que um executivo, com larga experiência no
mercado em companhia aberta, passasse informação privilegiada para alguém
que viria a realizar pequeno investimento, cujo potencial de gerar retorno seria
bastante limitado para justificar um conluio entre os dois;

c) O comportamento do Investidor não seria atípico, uma vez que os analistas
recomendavam a aquisição de ações da Contax, que estavam, à época, em curva
ascendente de cotação;

d) O Investidor adquiriu 2.000 ações da Contax posteriormente à publicação do fato
relevante, o que aparentaria certa incongruência com a atuação do insider, cuja
lógica é negociar antes da divulgação da informação ao mercado;

e) A afirmação do Investidor em certo trecho da conversa de que não mais desejaria
fazer a operação, quando foi convencido pelo operador da Fator a prosseguir com
a operação;

f) A preocupação demonstrada com a cotação das ações da Contax e com o melhor
momento para efetivar a compra;

g) Não haver referência à aquisição da Ability, mas, apenas ao termo “aquisição”,
que deveria ser entendido no contexto de expansão da Contax, fato público e
notório, intenção de expansão esta que já constaria do relatório da Companhia
referente ao ano de 2009;

h) Relatório elaborado pelo Bradesco, em fevereiro de 2010 (antes da operação), já
fazia referência à situação confortável da Contax; e

i)
Relatório do Credit Suisse, de 03.09.2010 (após a operação), que afirmava estar a
aquisição da Ability em linha com a estratégia de crescimento e diversificação da Contax.

15.
Feitas essas considerações, inicio a minha decisão com a afirmativa de que a meu
juízo a informação obtida pelo Investidor durante o almoço com o Acusado foi a única
motivação para a aquisição das ações de emissão da Contax, no dia 27.08.2010, pois
estou convicto de que nenhum outro fator interferiu nesta decisão, e a minha convicção
decorre da avaliação de alguns acontecimentos que foram reproduzidos nos autos.

16.
Como se comprovou, a decisão do Investidor de contatar o operador da Fator,
com quem possui laços familiares, foi tomada logo após encerrado o almoço, numa clara
demonstração de que havia urgência em fazer uso da informação recebida, numa postura
típica de alguém sabedor de que algo importante iria acontecer num curto espaço de
tempo, e é bom enfatizar que a operação foi realizada numa sexta-feira, e o fato
relevante foi publicado na terça-feira da semana seguinte.

17.
Neste sentido, verifica-se nitidamente, no início da conversa com o operador da
Fator, que o Investidor não tinha qualquer familiaridade com a Contax, nem mesmo com
o comportamento das ações de sua emissão em bolsa (lembremos que a sua última
aquisição havia sido realizada cinco anos antes), pois, ao falar em Contx, o operador lhe
pergunta: “o quê, a sua conta?”, e ele responde: “não, a Contax”, o que me leva a deduzir,
inclusive, que nem o próprio operador, profissional de mercado, demonstrou estar

atualizado em relação à Companhia e ao desempenho do papel em bolsa, pois pergunta
se o Investidor “acha que o bicho vai pegar nela”, e obtém como resposta, “vai”.

18.
Ora, o início da conversa, a aproximação entre o Investidor e o Operador,
demonstra claramente que a motivação do Investidor para adquirir as ações da Contax
não estava calcada no conhecimento que possuía da Companhia, ou mesmo do
desempenho das suas ações em bolsa.

19.
Ao contrário, o que se extrai da conversa, enquanto ela se desenrola, é que o
Investidor vai se informando sobre o comportamento das ações naquele pregão, inclusive
sobre preço e liquidez, e discute com o operador qual a estratégia a ser adotada para
concretizar o negócio. Este, de certa forma surpreso com a intenção do Investidor em
adquirir ações da Contax, o questiona se esta companhia “é aquela empresa do AA”, e
obtém a resposta de que não, “almocei com o CEO dela hoje”.

20.
Por estas razões, estou certo de que alguns dos contraindícios arguidos pelo
Acusado, como o relatório do Bradesco divulgado seis meses antes da operação; a
intenção da Contax de expandir os seus negócios manifestada no relatório do ano de
2009; ou mesmo a manifestação do Credit Suisse de que a compra da Ability estava em
linha com a estratégia da Companhia, não foram determinantes para a decisão do
Investidor, não apenas porque não há demonstração de que a Contax constava dos seus
planos de investimentos, mas, também porque em nenhum momento ele menciona tais
informes como sendo a razão para a sua decisão de realizar a operação.

21.
Caso as análises destas instituições financeiras, ou de quaisquer outros analistas
de mercado, ou, ainda, o plano de investimento da Contax, tivessem influenciado o
Investidor, a sua decisão de investir teria sido tomada em data muito mais próxima
destes eventos – início do ano – e não no final de agosto, e, provavelmente, seria uma
decisão mais refletida, mais informada, contrariamente ao que ele deixou transparecer
no diálogo com o operador da Corretora Fator: um total desconhecimento da Companhia
e do desempenho de suas ações.

22.
Outros contraindícios suscitados pelo Acusado seriam dúvidas e inconsistências
refletidas na conversa entre o Investidor e o operador da Fator, como, por exemplo, não
ter sido mencionada explicitamente a aquisição da Ability, mas, sim, “aquisições”,
genericamente; o investidor não saber que tipo de ação comprar – se ordinária, ou
preferencial –; o preço a pagar e, ainda, o momento ideal para a efetivação do negócio.

23.
Antes de externar a minha opinião a respeito destes contraindícios, gostaria de
enfatizar a importância da obrigatoriedade do uso de sistema de gravações de ordens
pelos intermediários para o melhor funcionamento do mercado, especialmente pela
transparência dele resultante, que permite o conhecimento integral das conversas entre
os investidores e os representantes dos intermediários, importante meio de prova não
apenas para identificar irregularidades nas negociações e os responsáveis pelas suas
práticas, mas, também para dirimir controvérsias oriundas das relações entre
prestadores de serviços e os seus clientes. Aliás, não por outro motivo, a CVM e o órgão
auto-regulador do mercado tanto se empenharam na adoção deste eficiente meio de
controle das negociações em mercados organizados.

24.
Dito isto, devo atestar que a conversa transcrita nestes autos é tão rica em
detalhes, tão elucidativa da manifestação de vontade do Investidor, que só me resta

prestigiá-la como prova hábil a comprovar a atuação do Investidor, e que não deve ter a
sua força probante reduzida diante dos argumentos apresentados pelo Acusado.

25.
Assim, o fato de o Investidor não ter mencionado o nome da Abilitly, e ter
externado dúvidas sobre qual tipo de ação comprar, o preço a ser pago e o momento
ideal para fechar o negócio, a meu ver, não abalam a robustez e a importância desta
prova, mormente diante de tantas assertivas que dela são extraídas.

26.
Da conversa, imediatamente emerge o sentimento do firme propósito do
Investidor em adquirir ações da Contax, mas, como assumidamente não dispunha de
recursos para investir, é natural que a quantidade a ser adquirida, o preço a ser pago, a
liquidez e que tipo de operação realizaria, fossem objeto de avaliação prévia à
concretização do negócio. Tais dúvidas não me parecem hábeis para descaracterizar a
atuação do Investidor como insider, cuja postura durante a conversa foi sempre de
preocupação com o seu vazamento, especialmente após ter sido informado pelo operador
que estavam sendo gravado, momento a partir do qual passa a adotar uma postura mais
cautelosa, defensiva, e a resguardar o Acusado, ao afirmar que este não lhe informara
nada sobre a Contax.

27.
Outro contraindício apontado pelo Acusado foi a pequena parcela investida e o
pequeno lucro obtido na operação. O comentário anterior, de certa forma, explica o
montante aplicado pelo Investidor, pois, afinal, ele, assumidamente, não dispunha de
recursos para adquirir as ações, e, portanto, nesta hipótese, o pouco era muito, e não
por outro motivo optou por realizar a operação a termo, a denotar o seu firme propósito
em realizar o negócio naquele dia. Se isto não bastasse para refutar o contraindício,
relembro que a CVM já firmou entendimento que o resultado da operação,
independentemente de haver lucro, ou não, não interfere na caracterização do uso de
informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

28.
O Acusado vislumbra certa incongruência na operação realizada pela Investidor
em dezembro de 2010, quando adquiriu 2.000 ações da Contax, quantidade maior do
que a foi adquirida em agosto, pois a lógica do insider seria a realização do investimento
total antes da divulgação da operação de aquisição da Ability.

29.
Sobre tal argumento, reporto-me novamente à análise anterior para relembrar
que o Investidor, em agosto, não possuía recursos para investir nem na quantidade de
ações que adquiriu; portanto, não há que se falar que ele investiu menos do que poderia
naquele momento. E sobre a compra efetivada em dezembro, quase quatro meses após
a operação questionada, a motivação do Investidor certamente foi outra, é possível que,
neste período de tempo, ele tenha adquirido conhecimento sobre a Contax, obtido novas
informações sobre ela, acompanhado mais de perto o comportamento das ações no
mercado, enfim, se informou para novamente investir. Afinal, o investidor tinha um
histórico de negociação em bolsa, não haveria, portanto, razões para se afastar
definitivamente do mercado simplesmente por ter realizado aquela específica operação
com o uso de informação relevante.

30.
Por derradeiro, reporto-me à decisão adotada pela Corretora Fator no julgamento
do seu operador RR, ocasião em que lhe foi aplicada a pena de suspensão, punição
justificada pelo fato de ele ter realizado a operação com ações da Contax ordenada pelo
Investidor mesmo após este ter mencionado conhecer uma informação não pública acerca da
Companhia, o que violaria as Normas de Comportamento Ético e de Conduta Profissional.

31.
Por todos estes motivos, estou certo de que a acusação logrou reunir provas
indiciárias coincidentes, fortes e convergentes para a conclusão no sentido de
transmissão de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado por parte do
Acusado, e que, a meu juízo, não foram fragilizadas pelos contraindícios apresentados.

32.
Diante de todo o exposto, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76,
combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, voto pela condenação de Francis
James Leahy Meaney à penalidade de multa pecuniária no valor de R$300.000,00, por
infração ao seu dever de guardar sigilo, em descumprimento ao art. 155, §1o, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 8o da Instrução CVM no 358/2002, considerando, na dosimetria da
pena, a natureza grave da infração (art. 1o da Instrução CVM no 131, de 1990, vigente à
época dos fatos1) e as circunstâncias do caso concreto.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor

------------------------
1 ICVM no 131/90, art. 1o - Considera-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos
incisos III e VI do art. 11 da Lei no 6.385/76, além das hipósteses já previstas em atos normativos da CVM, o
descumprimento dos artigos 117 e seus parágrafos, 153, 154 e seus parágrafos 1o e 2o, 155 e seus parágrafos
1o e 2o, 156 e o seu §1o, 165, 201, 202 o e seu §5o, 205 e o seu §3o, 245, 254 e os seus parágrafos 1o e 2o,
255 e os seus parágrafos 1o 2 2o e art. 273 da Lei no 6.404/76.

Declaração de Voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/1082
realizada em 07 de março de 2017.

1.
Depois de pedir vistas dos autos para refletir sobre o caso, acompanho o voto do
Diretor-Relator, pois estou convencido de que o acusado deve ser absolvido em razão da
dúvida oriunda da análise dos indícios e contraindícios existentes no presente caso. Gostaria,
contudo, de expor um ponto que se mostrou especialmente importante no meu julgamento.

2.
Da conversa telefônica mantida entre Guilherme Rosman e o operador da corretora
resta, a meu ver, incontroverso, que Guilherme Rosman era um insider convicto, isto é,
acreditava piamente que detinha informação relevante ainda sigilosa. E mais, estava
convencido de que tinha recebido tal informação privilegiada do Presidente da Contax,
Francis Meaney, ora acusado de ter infringido o seu dever legal de sigilo.
3.
Os indícios que evidenciam esse estado psicológico de Guilherme Rosman são fartos,
cabendo destacar, nessa direção, o seguinte trecho da conversa mantida com o operador (fl. 16):

“Guilherme Rosman: O Ricardo, vê a Contax, por favor...
Operador: O que, a sua conta?
Guilherme Rosman: Não, Contax...
Operador: CTAX.
Guilherme Rosman: CTAX, isso aí...
Operador: Que você quer com CTAX?
Guilherme Rosman: Quero compra a termo...
Operador: Você acha que o bicho vai pegar nela?
Guilherme Rosman: Vai...
Operador: É? Então vai lá, o que você quer fazer?
Guilherme Rosman: Tenho certeza!
Operador: Tem?
Guilherme Rosman: Não te falei nada, não... fica quieto.
Operador: Beleza.”

4.
Nessa mesma direção, outro indício contundente é a demonstração clara de
preocupação por Guilherme Rosman ao ser advertido pelo operador de que a conversa
telefônica estava sendo gravada (fls. 19 e 20). Em suma, parece irrefutável que Guilherme
Rosman tinha a convicção de ter recebido do acusado informação privilegiada.

5.
O acusado, contudo, nega qualquer vazamento de informação relevante. Embora não
negue o almoço com Guilherme Rosman logo antes de este último entrar em contato com o
seu operador. Alega que, nessa oportunidade, teria se limitado a fazer, de maneira
entusiasmada, comentários positivos a respeito da companhia sob sua direção, como costuma
proceder na presença de potenciais investidores. Reconhece que, durante o encontro, pode ter
abordado o plano de expansão de negócios da companhia em curso, o qual já tinha sido
divulgado publicamente por meio de relatórios de análise. Admite, nesse particular, que pode
ter feito comentários sobre a intenção da Contax em adquirir outras sociedades, porém nega ter feito
qualquer menção específica à aquisição da Abilty, que viria à tona dias depois do almoço.

6.
A prevalecer essa versão dos fatos, Guilherme Rosman teria saído do almoço com a
falsa convicção de ter recebido informação privilegiada do acusado; quando, em realidade,
este último teria lhe passado apenas informações positivas da Contax que já eram públicas.
Em outras palavras, teria se equivocado sobre o que lhe dissera o seu interlocutor.

7.
Nesse ponto, eu me pergunto se, de fato, é possível alguém, de boa-fé, enganar-se
dessa maneira e, valendo-me da experiência comum, acredito que a resposta seja afirmativa.
A comunicação humana, especialmente a oral, nem sempre é bem sucedida, pois
interferências de ordem cultural e psicológica podem prejudicar a transmissão da mensagem
falada, de tal modo que os interlocutores tenham compreensões discrepantes acerca de seu significado.

8.
Por essa razão, acredito que o julgador deve tomar especial cuidado ao apreciar uma
acusação, como a presente, cuja principal prova é uma gravação na qual alguém relata o que
teria escutado de outrem. Cumpre submeter tal prova a escrutínio rigoroso de modo a verificar

se há nelas elementos que atestam a sua fidedignidade, ou, em sentido oposto, evidenciem
uma provável distorção da mensagem recebida e supostamente retransmitida.

9.
Nesse particular, um ponto que corroboraria a fidedignidade do relato feito por
Guilherme Rosman acerca do que lhe teria informado o acusado é a expressa menção à
iminente realização de “uma aquisição”, a qual parece indicar o negócio envolvendo a Ability,
que viria a ser anunciada ao mercado dias depois.

10.
No entanto, quanto a isso, a defesa objeta que o acusado, durante o almoço, teria feito
menção ao plano de expansão da Companhia, que já era público, sem fazer qualquer
referência específica à aquisição da Ability. Como, na gravação, há uma simples alusão ao
assunto aquisição, sem qualquer outro detalhe, a dúvida suscitada pela defesa me parece
razoável, até porque, no mesmo trecho do diálogo, Guilherme Rosman parece confundir a
aquisição de sociedade pela Contax com a alienação do controle da própria Contax. Nessa
direção, veja-se que o investidor pede para comprar ações preferenciais de emissão Contax, mas, em
seguida, diante das ponderações do operador, decide então adquirir ações ordinárias (fl. 17):

“Guilherme Rosman: Qual que tem mais liquidez? A 3, ou a 4?
Operador: É a 4. CTAX4.
Guilherme Rosman: Então vamos comprara a 4. Põe 2 quilos a termo aí...
Operador: É alguma coisa que envolva sua expectativa? É alguma coisa que
envolva a troca de controle, essas coisas, alguma venda, fusão ou aquisição? Se não
tem que comprar a 3...
Guilherme Rosman: Não, aquisição...
Operador: Então tem que comprar a 3.... se comprar a 4, se não tiver tag
along, não adianta nada... Você vai ser diluído.
Guilherme Rosman: Hum? Se comprar a 4?
Operador: Se você comprou uma empresa que não está no nível 3 de
mercado, no último nível, ela não tem... no último nível já não está porque
ela..
Guilherme Rosman: Tem o que?
Operador: Você... As ações que são influenciadas pela, qualquer controle, ou
fusão, aquisição, aquisição não mais principalmente fusão, é... merge, fusão e
merge é a mesma coisa... mas fusão...
Guilherme Rosman: Oh, eu não te falei nada hein cara?
Operador: Não, beleza... só tô dizendo pra você que ação... a empresa...
Guilherme Rosman: Não fala isso com ninguém não hein... pelo amor de
Deus... senão você me bota em mau lençol...
Operador: Você não falou nada... então não tem o que falar... então só o
seguinte... olha só... quando você tem uma expectativa de algum tipo de fusão
de
alguma empresa... eu sei... de alguma qualquer empresa, a ação que
você tem que comprar dela é a ON, só que a ON não tem liquidez...
Guilherme Rosman: Fala baixo aí... É a ON...”

11.
É possível que a hesitação revele, apenas, a pequena familiaridade do investidor com a
Contax e o funcionamento do mercado de ações, em geral. Mas o diálogo pode sugerir,

igualmente, que Guilherme Rosman tenha optado comprar ações ordinárias, na expectativa de
aproveitar-se de eventual tag along, o que não faria sentido na hipótese de “uma aquisição”
ser uma referência à aquisição da Ability pela Contax. O trecho, a meu ver, levanta, ao menos,
uma dúvida razoável sobre qual seria a informação relevante que Guilherme Rosman
acreditava ter recebido do Francis Meany.

12.
Há ainda outra evidência de que Guilherme Rosman pode não ter sido fiel ao que lhe
disse o acusado. Nesse ponto, faço referência ao grande entusiasmo manifestado por
Guilherme Rosman quanto ao impacto que a informação, supostamente privilegiada, teria na
cotação das ações da Contax. Ele achava que “o bicho ia pegar”, mas, em realidade, o anúncio da
aquisição da Ability não teve efeito material no preço ou no volume de negociação do papel.

13.
Ou seja, Guilherme Rosman estava enganado quanto à relevância da informação que
acreditava deter. Não se pode afastar a possibilidade de ele ter sido mal informado por Francis
Meany, que também teria acreditado erradamente no alto impacto da aquisição da Ability nas ações da
Contax. Tal suposição é possível, mas não me parece provável, já que o diretor presidente era uma das
pessoas, senão a pessoa, em melhores condições para avaliar a companhia.

14.
Dessa forma, não vejo alternativa senão admitir que a falsa expectativa de Guilherme
Rosman quanto à valorização das ações pode ter sido fruto de sua interpretação pessoal acerca
das informações recebidas do acusado. E se, nesse ponto, ele pode ter distorcido a fala do
acusado, acho plausível que o mesmo tenha ocorrido em relação a outras passagens de sua
conversa com o operador.

15.
Enfim, como já destacado neste voto, entendo que o julgador deve tomar cuidado
redobrado na apreciação de prova fundada em relato gravado que alguém faz acerca das ações
de outrem. Embora seja inegável a sua força persuasiva, cuida-se de espécie de prova indireta,
sujeita como qualquer outra a dúvidas, sendo imperioso confrontá-la com outros elementos de
prova a fim de confirmar a sua fidedignidade.

16.
À luz dessas considerações e daquelas que constam do voto do Relator, entendo que a
versão dos fatos apresentada pela defesa é bastante plausível para colocar em dúvida a
procedência da acusação. Infelizmente, nunca saberei o que foi realmente que o acusado disse
a Guilherme Rosman enquanto almoçavam. Mas, diante da incerteza que sobrevive quanto à
suficiência das provas, voto pela absolvição de Francis Meany da acusação de infração ao art. 155, §1o,
da Lei no 6.404/76, c/c o art. 8o da Instrução CVM no 358/02.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2017.

Pablo Renteria
Diretor

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira
na
Continuação
da
Sessão
de Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/10082 realizada no dia 07 de março de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR

Encerramento
da
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10082 realizada no dia 07 de
março de 2017.

Proclamo então o resultado do julgamento, em que o Colegiado da CVM,
por maioria de votos, decidiu pela absolvição do acusado Francis James Leahy Meaney.

Encerro a Sessão, informando que com a entrada em vigor do Decreto
no 8.652/2016, a decisão absolutória da CVM transita em julgado na 1a Instância, sem a
interposição de recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Pablo Renteria
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO